Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700933-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR EMMANUEL GUERRIERI SABOYA AGRAVADO: ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA, SANDRA MARIA BRITO DE SOUZA, RAS4X4 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo. Intimem-se para contrarrazões em 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 19 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora